Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711280-92.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BENEDITO PEIXOTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo proposta em desfavor de BENEDITO PEIXOTO DA SILVA, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não providenciou a apreensão do veículo nem a citação do réu. Em petição de ID: Num. 68692883, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador